Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702809-52.2020.8.07.0000 Classe Judicial: CC - Conflito de Competência Suscitante: Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal Suscitado: Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juiz Suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo Suscitado na decisão declinatória (fls. 16-18, Id. 14165130), ficam dispensadas as informações. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator